Tribunal: TJBA
Processo: 0522776-26.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0522776-26.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: HERMINIA GLORIA DOS SANTOS CUNHA

Advogado(s)
:
MIGUEL KALIL KRAYCHETE NETO

APELADO: RESSANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A

Advogado(s)
:
BRUNO RODRIGUES DE FREITAS, FELIPE BRITO DA ROCHA MIRANDA, ADERBAL DA CUNHA GONCALVES NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM EXAME DE MÉRITO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA EMENDA DA INICIAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 338 E 339 DO CPC. NULIDADE DA SENTENÇA. DESCONSTITUIÇÃO DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RETORNO DOS AUTOS A ORIGEM. PRECEDENTES. RECURSO PREJUDICADO. SENTENÇA ANULADA.

1.

Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, acolhendo preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela parte ré, sem oportunizar à parte autora o direito de emendar a inicial para promover a substituição do polo passivo, conforme previsto nos artigos 338 e 339 do CPC/15.

2. O CPC consagra o princípio da instrumentalidade das formas, priorizando a solução efetiva dos litígios de forma eficiente e célere, com a menor formalidade possível, desde que resguardados os direitos das partes.

3. Os artigos 338 e 339 do CPC/15 asseguram ao autor o direito de corrigir eventual erro relacionado à legitimidade passiva, mediante emenda da inicial, antes que se proceda à extinção do processo sem resolução do mérito.

4. A ausência de intimação da parte autora para emendar a petição inicial e proceder à substituição do réu configura violação ao contraditório, ao princípio da não surpresa e ao devido processo legal, conforme entendimento pacífico da jurisprudência. Precedentes.

5. Em razão da natureza de ordem pública da matéria processual, a nulidade da sentença pode ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, nos termos dos artigos 337, § 5º, e 485, § 3º, do CPC/15.

SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0522776-26.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelante HERMINIA GLORIA DOS SANTOS CUNHA e como apelada RESSANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
ANULAR A SENTENÇA
DE OFÍCIO
e JULGAR PREJUDICADO O RECURSO
, nos termos do voto do relator.